Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE RUÍDOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INTERDIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. IBRAM. MEDIÇÃO NA PRESENÇA DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. PENALIDADES IMPOSTAS. OBSERVÂNCIA DA LEI. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. As perturbações sonoras excessivas configuram violação ao sossego, o que autoriza a imposição de restrições ao uso do imóvel, sem que isso implique afronta aos direitos de liberdade econômica. Assim, a exploração da atividade empresarial deve ser exercida de acordo com essa legislação quanto à produção de ruídos nos períodos diurnos e noturnos, submetendo-se às consequências nela previstas quando do descumprimento de seus termos.
3. No âmbito Distrital, vigora a Lei no 4.092/2008, que proíbe a perturbação do sossego e do bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade nela fixados.
4. Inexiste suporte normativo à pretensão de que as vistorias para medição dos ruídos produzidos no local fiscalizado, efetuadas por servidores do IBRAM, sejam precedidas de intimação para acompanhamento pelos interessados.
5. A penalidade aplicada ao estabelecimento Autor observou os requisitos e a gradação previstos na legislação de regência, considerando-se, ainda, a reincidência do infrator e, especialmente, sua recalcitrância em cumprir os limites de emissão de ruídos estabelecidos na norma.
6. O Auto de Infração, bem como o Termo de Interdição, emitidos em desfavor do estabelecimento comercial Autor, em decorrência da ação de fiscalização realizada no exercício regular do poder de polícia quanto ao controle da poluição sonora e ao respeito aos limites máximos de emissão de sons e ruídos decorrentes de atividades urbanas no Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital no 4.092/2008, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Não havendo prova em sentido contrário capaz de desconstituí-los, os referidos atos administrativos devem ser mantidos inalterados.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.